Tribunal: STF
Processo: Rcl 66149
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Precatório. Execução de sentença. Cálculo. Correção monetária. 4. Violação ao decidido pelo STF nas ADIs 4.357 e 4.425 quanto aos limites temporais e regras de modulação. 5. Reclamação julgada procedente. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.